Tribunal: TJDFT
Processo: 0737745-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737745-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA AGRAVADO: FRANCISCO LEITAO NETO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Instado a se manifestar sobre eventual perda do objeto do presente agravo de instrumento, por força do exercício do juízo de retratação pelo douto magistrado subscritor da decisão recorrida, a parte agravante não se manifestou (ID no 19744145). De todo modo, e sendo evidente, do teor do ofício ID no 19344796 , que o douto juízo singular exerceu o juízo de retratação, tendo proclamado que não houve prescrição das parcelas referentes ao contrato de assistência financeira, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda superveniente do interesse recursal, daí porque dele não conheço, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Após o transcurso do prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2020 19:44:44 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator